Tribunal: TJDFT
Processo: 0022571-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. TAXA SATI/ADMINISTRAÇÃO. ITBI ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE METRAGEM. RETENÇÃO DE VALORES. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE OBRA.

O Ministério Público tem legitimidade para a defesa não só dos direitos difusos ou coletivos stricto sensu, mas também dos direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis.

O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor confere responsabilidade solidária a todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço.

O ressarcimento decorrente de responsabilidade contratual, consistente na devolução de valores pagos em razão de rescisão contratual possui prazo prescricional de 10 anos estabelecido na regra geral do artigo 205 do Código Civil.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do recurso repetitivo n.°1.599.511/SP, fundamentou ser abusiva a cobrança de taxa SATI/Administração.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça definiu que é abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao promissário comprador pelo pagamento de tributos antes da efetiva entrega do imóvel

A existência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, com especificação expressa da metragem das unidades habitacionais a serem construídas, gera legítima expectativa no consumidor de receber o imóvel contratado com as dimensões apontadas.

Nos moldes da súmula 543 do STJ, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que em casos de imóveis novos, os adquirentes somente se tornam responsáveis pelos ônus advindos do uso do referido bem a partir do efetivo recebimento das chaves, momento em que assumem a posse de fato.

A construtora, responsável pelo atraso na entrega da obra e, portanto, da expedição extemporânea do habite-se, deve arcar com os juros da obra a partir da data em que descumpriu a sua obrigação contratual.